Tribunal: STF
Processo: Rcl 71333
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.072.485 (TEMA 985/RG). FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. FORMALIZAÇÃO APÓS A PRECLUSÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender não configurada a estrita aderência entre o conteúdo do ato atacado e a orientação firmada no Tema 985/RG.



    2. A parte agravante insiste em haver identidade material e desrespeito ao paradigma. Nega a preclusão do debate acerca da observância da modulação de efeitos firmada no Tema 985/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há identidade material entre o ato reclamado e a tese firmada no Tema 985/RG; e (ii) se a negativa de reenvio do processo ao órgão fracionário, objetivando novo juízo de retratação, consiste em ofensa à modulação de efeitos realizada no Tema 985/RG. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez que o Tribunal de origem deixou de avançar na análise da questão meritória ante óbice processual, não há falar em identidade material entre o ato reclamado e o decidido no Tema 985/RG. 



    6. Ainda que superado o óbice, a jurisprudência do STF veda o reexame, em reclamação, de matéria transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    7. A postulada observância da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 985/RG não alcança processos em que preclusa a matéria.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.